Tribunal: TCU
Processo: 016.023/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11862/2018-TCU-Primeira Câmara , de 21/10/2018. 1. Processo TC- Processo 016.023/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.112/2018-8 (DENÚNCIA). 1.2. Responsáveis: Luiz Cláudio Werner (XXX.341.739-XX); Marcelo Costa Maia (XXX.554.741-XX); Roberta Maria Pereira Castro (XXX.554.086-XX); Valdivino Dias da Silva (XXX.765.776-XX). 1.3. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins (26.753.608/0001-80). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.8. Representação legal: Paula Dyana Araújo Carvalho (8109/OAB-TO), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins; Gilberto Tomaz de Souza (3280/OAB-TO), representando Valdivino Dias da Silva e Roberta Maria Pereira Castro. 1.9. Alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU.